Tribunal: TRF3
Processo: 5004448-09.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
103/608)

5004448-09.2024.4.03.6130

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004448-09.2024.4.03.6130

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CARLOS ROSOLEN JORGE

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ANGELO AZZOLIN - SP284783-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR) E CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). PRAZO DE VALIDADE. DECRETO No 11.615/2023 E PORTARIA COLOG No 166/2023. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta a preservação de situação jurídica consolidada, a impossibilidade material de cumprimento das novas exigências e a ausência de motivação administrativa válida. Impugna, ainda, a fixação dos honorários advocatícios. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004448-09.2024.4.03.6130

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CARLOS ROSOLEN JORGE

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ANGELO AZZOLIN - SP284783-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Carlos Rosolen Jorge em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

O recorrente sustenta que a controvérsia não se confunde com a constitucionalidade dos decretos, mas com a preservação de situações jurídicas consolidadas. Alega também impossibilidade material de cumprimento das exigências de renovação e ausência de motivação administrativa válida.

Por fim, impugna a fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que não foram observados os critérios legais do art. 85 do CPC. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pela Turma julgadora.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Cinge-se a controvérsia a saber se o impetrante, titular de Certificado de Registro (CR) e Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), tem direito à manutenção do prazo de validade de 10 anos originalmente concedidos sob a égide do Decreto no 9.846/2019, tendo em vista a posterior edição do Decreto no 11.615/2023 e da Portaria COLOG no 166/2023, que reduziram o mencionado prazo de validade para 3 (três) anos.

De início, destaca-se que no julgamento da ADC no 85, em sessão realizada em 25/06/2025, o E. STF declarou a constitucionalidade dos Decretos no 11.366/2023 e 11.615/2023.

Com efeito, a matéria discutida nos autos encontra-se regulada pelo Decreto no 11.615/2023, que revogou o Decreto no 11.366/2023 e estabeleceu novas regras para a concessão e renovação dos certificados de registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), inclusive no que se refere ao prazo de validade, o qual foi reduzido para três anos, consoante o disposto no inc. I, do art. 24.

Posteriormente, a regulamentação infralegal foi complementada pela Portaria COLOG no 166/2023, que estabeleceu, nos artigos 16 e 92, que o CR e o CRAF para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores excepcionais passaram a ter validade de três anos, com cláusula de transição aplicável para os registros e certificados concedidos ou revalidados antes da vigência do referido Decreto no 11.615/2023, aplicando-se o novo prazo a partir da publicação do referido decreto.

Cumpre ressaltar que a autorização para o uso de arma de fogo configura ato administrativo discricionário e precário, editado no exercício do poder de polícia da Administração Pública, podendo ser revogado por razões de conveniência e oportunidade, nos termos da Súmula no 473 do E. STF:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.".

Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Terceira Turma:

"ADMINISTRATIVO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. PRAZO DE VALIDADE. DECRETO No 11.615/2023. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A questão tratada nestes autos é regida pela Portaria no 166 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 22/12/2023, criada para regularizar o Decreto no 11.615/2023.

2 - A autorização para a utilização de arma de fogo é ato administrativo discricionário e precário, o qual pode ser revogado pela Administração a qualquer tempo, não se caracterizando a expedição de Certificado de Registro de Arma de Fogo ato jurídico perfeito, incapaz de ser atingido por regras normativas superiores.

3 - O E. STF, ao tratar dos atos da Administração Pública, editou a Súmula no 473, cujo enunciado é o seguinte: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

4 - Neste caso, em que pese o certificado ter sido expedido anteriormente à vigência do Decreto no 11.615/2023 e ter a validade estabelecida para 10 anos, justamente por se tratar de ato administrativo do Comando do Exército Brasileiro, o prazo de validade do documento pode ser alterado e adequado ao interesse público.

5. Apelação do impetrante improvida.".

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001648-53.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 07/07/2025, DJEN DATA: 17/07/2025)

Dessa forma, não há que se falar em direito adquirido a manutenção das condições originais referentes à expedição do CR e CRAF, notadamente quanto ao prazo de validade de dez anos, uma vez que se trata de adequação normativa legítima, voltada à proteção do interesse público e à atualização do regramento administrativo relacionado ao controle de produtos sujeitos à fiscalização militar.

Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença, também pelos respectivos e apropriados fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, mantenho a condenação da parte autora em custas processuais e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, III, 5o, 11, do CPC.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso de apelação."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR) E CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). PRAZO DE VALIDADE. DECRETO No 11.615/2023 E PORTARIA COLOG No 166/2023. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta a preservação de situação jurídica consolidada, a impossibilidade material de cumprimento das novas exigências e a ausência de motivação administrativa válida. Impugna, ainda, a fixação dos honorários advocatícios. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão